Tribunal: STF
Processo: Rcl 83055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Roberto Requião de Mello e Silva em face de decisão proferida pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0064695-85.2017.8.16.0182), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 837-RG, RE 662055, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata o presente feito de Ação de Indenização por Danos Morais, autuada sob n. 0004433-14.2013.8.16.0182, interposta perante o Juizado Especial Cível de Curitiba – Paraná, pelo ora Reclamante em face de RICARDO EUGÊNIO BOECHAT. 



    A sentença constante do movimento 63.1 – Projud, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando Ricardo Eugênio Boechat ao pagamento de R$ 3.000,00 ao ora Reclamante, conforme se infere:



    [...]



    O ora Reclamante e Ricardo Eugênio Boechat interpuseram Recurso Inominado em face da mencionada sentença, o qual foi autuado sob n. 0004433- 14.2013.8.16.0182. 



    O Acórdão constante do movimento 172.1 – Projud, negou provimento ao Recurso Inominado interposto por Ricardo Eugênio Boechat e DEU provimento ao recurso de Roberto Requião de Mello e Silva, aumentando o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes moldes:



    [...]



    Contudo, Ricardo Eugênio Boechat interpôs Recurso Extraordinário, autuado sob n. 0064695-85.2017.8.16.0182, com o fito de reformar o Acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda inicialmente proposta. 



    Todavia, antes que o Recurso Extraordinário fosse proposto, a decisão constante do movimento 11.1 – Projud sobrestou o Recurso Extraordinário em razão do tema versado possuir repercussão geral, nos seguintes termos: 



    [...]



    Todavia, em que pese os autos estivessem sobrestados em razão da repercussão geral em discussão no RE 662055 RG, em trâmite perante esse Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Câmara Recursal Reunida do Paraná, Aldemar Sternadt, no movimento 23.1, movimentou o processo QUE ESTAVA SOBRESTADO, para que os procuradores (que renunciaram os poderes) de Ricardo Eugênio Boechat, que havia falecido, providenciassem a regularização de sua representação. 



    Tendo o prazo transcorrido in albis, o Presidente da Câmara Recursal Reunida do Paraná, Aldemar Sternadt, no movimento 29 – Projud, facultou os interessados se manifestassem no período de dez dias para requererem o que de direito, diante da morte de Ricardo Eugênio Boechat. 



    As partes deixaram de se manifestar.



    Na exata sequência, o Presidente da Câmara Recursal Reunida do Paraná, Aldemar Sternadt, no movimento 37 – Projud, proferiu decisão terminativa de mérito, EXTINGUINDO o feito e determinando o seu arquivamento, nos seguintes termos:



    [...]



    Com a máxima vênia devida, a decisão acima colacionada fere irremediavelmente a repercussão geral reconhecida no RE 662055 RG, em trâmite perante esse Supremo Tribunal Federal, a qual deu origem ao Tema 837 do STF, que trata dos limites da liberdade de expressão.



    [...]



    No caso em tela, a presente Reclamação se revela plenamente cabível, uma vez que decisão desta Colenda Corte, que decidiu a repercussão geral no caso do RE 662055 RG (Tema 837), não está sendo respeitada, na medida em que ela demanda o sobrestamento de todos os processos que versem sobre o assunto, no caso, o Tema 837 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULA a decisão do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, constante do movimento 37 – Projud, dos Autos n. 0064695- 85.2017.8.16.0182, em trâmite perante a 1ª Turma Recursal do Paraná, determinando, outrossim, que o feito siga sobrestado até o julgamento do mérito da RE 662055 RG (Tema 837), DJe n. 173, publicado em 03/09/2015, por parte desta Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o Tema 837-RG, RE 662055, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, ainda sem julgamento definitivo, com repercussão geral reconhecida por esta CORTE nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 



    2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 



    3. Repercussão geral reconhecida”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Presidente da Turma Recursal Reunida do Juizados Especiais do TJPR extinguiu o processo de origem, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC, nos seguintes termos: 



    “Considerando o decurso de prazo transcorrido sem manifestação do requerido no movimento 34, em relação ao teor do despacho de movimento 29.1, e conforme o que preconiza o artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil: 



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    [...] 



    IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal (destaquei)



    Determino a extinção do feito, com o consequente arquivamento” (eDoc. 9).



    Opostos embargos de declaração, a autoridade reclamada manteve a extinção do processo, sob os seguintes fundamentos: 



    “Vistos. 



    Trata-se de opostos por embargos de declaração Roberto Requião de Mello e Silva, contra decisão desta Presidência que determinou a nos autos do Recurso Extraordinário n. 0064695-extinção do feito 85.2017.8.16.0182 Pet – movimento 37.1. 



    Aduz a parte embargante que a decisão embargada incorreu em erro e contradição. 



    É o relatório. 



    Decido.



    [...]



    Em síntese, o recurso extraordinário outrora interposto foi extinto em razão do decurso de prazo transcorrido no movimento 34, sem que houvesse manifestação das partes em relação ao teor do despacho contido no movimento 29.1. 



    Oportunizado as partes eventuais pronunciamentos, mantiveram-se inertes.



    [...]



    Assim, o apontado erro e contradição em decorrência de sobrestamento dos autos, traduz na verdade o mero inconformismo da parte, uma vez que não há óbice para a extinção do feito quando atendidos os requisitos legais e respeitados os Princípios balizadores do Direito. 



    Por fim, estando a decisão embargada em perfeita consonância com a jurisprudência da Corte Superior, bem como alinhada à legislação processual vigente, não há que se falar em erro, tampouco contradição. 



    Por fim, com relação a ter sido surpreendido pela decisão de extinção do feito, cumpre esclarecer ao embargante que não cabe a esse Juízo diligenciar acerca dos expedientes referentes aos protocolos, manifestações e decisões necessárias a impulsionar o processo, cabendo ao causídico observar atentamente as movimentações bem como o teor constante nas respectivas determinações e atende-las nos prazos estabelecidos.” (eDoc. 5)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada extinguiu o processo de origem, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC, tendo em vista a morte superveniente de uma das partes e a ausência de manifestação da parte adversa no prazo concedido.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente